Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705350-21.2021.8.07.0001 Apelante(s) Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe Apelado(s) Thaiana Soares de Carvalho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo apelante (Id 38050410), para alterar decisão unipessoal desta relatoria (Id 37936926), que inadmitiu o apelo interposto pelo peticionário ao fundamento de deserção. Diz o requerente que o patrono que ora subscreve, encontrar-se sob tratamento médico, fazendo uso de medicamento controlado, tendo como efeito colateral a sonolência e défict de atenção (Documentos 01 a 03, realizou-se equivocadamente em cumprimento à decisão proferida, id 37936926, determinando o recolhimento das custas recursais em dobro, 02 (dois) depósitos judiciais) em 21 e 22/07/2022, ids 37593502 e 37639211, o que caracterizaria hipótese de caso fortuito ou força maior. Juntou documentos (Id 38050413, Id 38050415 e Id 38050416)3. Pede, como isso, a reconsideração da decisão desta relatoria a fim de que o recurso seja admitido. É o relatório. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressa pelo apelante em petição de Id 38050410, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem aptidão para forjar a alteração do entendimento posto na decisão de Id 37936926. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Ato contínuo, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, intime-se o Condomínio do Edifício Rio Jaguaribe para, querendo, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC[1], se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Thaiana Soares de Carvalho (Id 38411726) no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.